Tribunal: TJDFT
Processo: 0016119-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016119-55.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: REGINA ALVES DE LIMA e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 26547743, intime-se o(a) credor(a) SHEYLA NOBRE PELIZER PERES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) apresentar cópia autenticada de seu RG e CPF, a fim de comprovar a titularidade do crédito; Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac